Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, VIII, CPC. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA SOBRE O MESMO FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. ÔNUS REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O recorrente cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O art. 784, VIII, do CPC, dispõe que o crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel e dos encargos acessórios, é título executivo extrajudicial.
3. O apelante expressamente se obrigou ao pagamento dos alugueis e demais despesas ordinárias de manutenção predial, previstas na cláusula III do contrato de locação em comento. As despesas com impostos e taxas, condomínio, consumo de água, esgoto e energia referentes ao imóvel locado são consideradas obrigações acessórias ao contrato de locação, eis que se inserem na responsabilidade do locatário por força contratual.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos locatícios, com multa penal de natureza compensatória por culpa no contrato de locação, mas apenas nas hipóteses em que haja a existência de fatos geradores distintos para as aludidas multas.
5. A multa moratória e a cláusula penal compensatória têm o mesmo fato gerador, no caso a inadimplência, sendo esta a infração contratual informada. Assim a pena é dúplice, de forma a configurar o bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico.
6. No caso, deve ser afastada a aplicação da multa por infração, corresponde ao pagamento de valor correspondente a três meses de aluguel, devendo incidir apenas a multa moratória de 10% (dez por cento) sobre os aluguéis vencidos.
7. Acolhido um dos pedidos em grau de recurso, de rigor condenar ambas as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, aplicando-se a regra prevista no art. 86 do CPC.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.